Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727066-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. No cumprimento de sentença requerido por MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA – ME em face de ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA E OUTROS, o requerimento de penhora no rosto dos autos dos direitos discutidos pelos executados nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700754-42.2018.8.07.0019) envolvendo o Veículo Marca PEUGEOT 207, MBACTIVE, ano/modelo 2014/2014, cor branca, CHASSI n. 9362MKFWXEB068216, RENAVAM n.01005816414, Placa OVU 2248, foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que, tanto a lei quanto a jurisprudência admitem a penhora no rosto dos autos. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O pedido de Id. 49592931 se trata, na verdade, de penhora no rosto dos autos de no 0700754-42.2018.8.07.0019. Todavia não há como acolher o pedido de penhora no rosto dos autos do processo indicado, uma vez que se trata de processo de conhecimento. Desta forma, o alegado crédito não passa de mera expectativa de direito, já que não há certeza quanto ao sucesso no pleito ajuizado em desfavor de terceiro. Tampouco merece acolhimento o pedido de bloqueio do veículo indicado, uma vez que está em posse de terceiro, além de já possuir bloqueio judicial. Desta forma, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento de certidão de crédito ou a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia.” A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida (...)” A propósito, destaco o seguinte precedente: “RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE (...) (...) 4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos. 5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. 6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida. (...) 8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. (...) (...) 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”(REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019). Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a averbação da penhora no rosto dos autos de eventual valor que caiba aos agravados em decorrência da controvérsia estabelecida na ação de conhecimento (processo no 0700754-42.2018.8.07.0019), envolvendo o veículo Marca PEUGEOT 207, MBACTIVE, ano/modelo 2014/2014, cor branca, CHASSI n. 9362MKFWXEB068216, RENAVAM n.01005816414, Placa OVU 2248, cuja providência deve ser adotada pelo Juízo da causa. Dê-se ciência. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator